Tribunal: TJMT
Processo: 1005838-46.2019.8.11.0037
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005838-46.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RIGATTI DIESEL LTDA - ME - CNPJ: 02.111.720/0001-50 (APELANTE), NATALIA MARIA DOS SANTOS - CPF: 054.539.011-79 (ADVOGADO), RODOLFO WILSON MARTINS - CPF: 571.841.949-34 (ADVOGADO), SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA - CNPJ: 01.613.433/0001-85 (APELADO), ABRAHAO ISSA NETO - CPF: 050.958.018-17 (ADVOGADO), ANDRE MATTOS DE CARVALHO - CPF: 317.991.568-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais cumulada com Rescisão de Contrato e Cancelamento de Débitos –
DOCUMENTOS CARREADOS COM A EXORDIAL QUE NÃO DEMONSTRAM O DIREITO PERSEGUIDO PELA AUTORA – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
.

I -
Embora insista no desacerto da sentença recorrida, da análise minuciosa dos documentos carreados aos autos, extrai-se que, além de não ter comprovado que ré, ora apelada, tenha negado a cobertura do procedimento cirúrgico e o reembolso do valor pago, a autora, ora apelante, também não comprovou sua solicitação para cancelar o contrato.

II -
As teses lançadas pela autora, ora apelante, em sua petição inicial, não passam de meras alegações, haja vista que desprovidas de qualquer força probatória.

III -
Independentemente da inversão do ônus probatório, competia à autora, ora apelante, ainda que minimamente, provar o fato constitutivo do seu direito, do que, não se desincumbiu, conforme preceitua o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
RIGATTI DIESEL LTDA – ME.,
o
bjetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais cumulada com Rescisão de Contrato e Cancelamento de Débitos de nº
1005838-46.2019.8.11.0037
, ajuizada em face de
SÃO FRANSCISO SISTEMAS DE SAÚDE S.E. LTDA
., julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, §2º, do mesmo diploma processual.

Em suas razões recursais (id. 75679025), a autora, ora apelante, narra que, em 24.7.2015, contratou, junto à ré, ora apelada, um plano de assistência à saúde, na modalidade coletiva e empresarial.

Aduz que, quando a beneficiária Sônia Rigatti necessitou realizar um procedimento cirúrgico, a ré, ora apelada, imotivadamente, negou sua cobertura.

Diz que, em razão dessa negativa e do reembolso dos valores pagos com o procedimento cirúrgico, solicitou o cancelamento do contrato, entretanto, não sendo aceito pela ré, ora apelada, esta, além de continuar realizando a cobrança indevida da mensalidade, inscreveu seus dados no cadastro de proteção ao crédito.

Narrados esses fatos, sustenta que, ao revés do que consignou a Juíza sentenciante, comprovou, através dos documentos juntados aos autos, a falha na prestação de serviços da ré, ora apelada, que, além de negar imotivadamente a cobertura do procedimento cirúrgico de uma beneficiária e o reembolso do valor pago, também, mesmo após o cancelamento do contrato, continuou a realizar, indevidamente, a cobrança da mensalidade, gerando a inscrição indevida do seu CNPJ no órgão de proteção ao crédito.

Salienta que, em razão do ato ilícito praticado pela ré, ora apelada, faz jus às indenizações por danos materiais e morais.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 75679031).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se a Juíza sentenciante, ao julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial desta Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais cumulada com Rescisão de Contrato e Cancelamento de Débitos de nº
1005838-46.2019.8.11.0037
, ajuizada por
RIGATTI DIESEL LTDA - ME
em face de
SÃO FRANSCISO SISTEMAS DE SAÚDE S.E. LTDA
., agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a autora, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou a Juíza sentenciante, comprovou, através dos documentos juntados aos autos, a falha na prestação de serviços da ré, ora apelada, que, além de negar imotivadamente a cobertura do procedimento cirúrgico de uma beneficiária e o reembolso do valor pago, também, mesmo após o cancelamento do contrato, continuou a realizar, indevidamente, a cobrança da mensalidade, gerando a inscrição indevida do seu CNPJ no órgão de proteção ao crédito.

Não assiste razão à autora, ora apelante.

Isso porque, embora insista no desacerto da sentença recorrida, da análise minuciosa dos documentos carreados aos autos, extrai-se que, além de não ter comprovado que ré, ora apelada, tenha negado a cobertura do procedimento cirúrgico e o reembolso do valor pago, a autora, ora apelante, também não comprovou sua solicitação para cancelar o contrato.

Noutras palavras, as teses lançadas pela autora, ora apelante, em sua petição inicial, não passam de meras alegações, haja vista que desprovidas de qualquer força probatória.

Acerca da matéria, vejamos o disposto no artigo 434 do Código de Processo Civil:

“Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.”

Por oportuno, insta ressaltar que, conforme já consignado pela Juíza sentenciante, a fim de comprovar suas alegações bastaria à autora, ora apelante, ter carreado aos autos os protocolos de suas solicitações junto à ré, ora apelada, o que não fez.

Nesse passo, independentemente da inversão do ônus probatório, competia à autora, ora apelante, ainda que minimamente, provar o fato constitutivo do seu direito, do que, não se desincumbiu, conforme preceitua o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Nesse sentido, vejamos o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Portanto, tendo em conta que a autora, ora apelante,
não
demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
e
em observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro
a verba honorária arbitrada pela Juíza sentenciante para 15% (quinze por cento)
sobre o proveito econômico obtido,
o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pelo advogado da ré, ora apelada, em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021